Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742994-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Distrito Federal Embargada: Eleneuza Maria de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal, Secretário de Estado de Saúde do Distrito e Distrito Federal (Id. 25834720) contra o acórdão (Id. 25675171) que concedeu a ordem pleiteada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradora de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator